Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-16.2010.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000594-16.2010.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), PISONI & BORTOLI LTDA - CNPJ: 05.147.617/0001-58 (EMBARGADO), ZIQUELMO DE BORTOLI - CPF: 770.402.441-87 (EMBARGADO), LEOMAR PISONI - CPF: 579.196.400-59 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE RECH - CPF: 420.756.450-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecedora da prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise: (i) da alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, que supostamente deixou de analisar tempestivamente petições de 09/06/2017 e 13/02/2023; e (ii) do impacto da digitalização dos autos entre 2019 e 2022, que teria paralisado o feito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente os argumentos relativos à eventual morosidade do Judiciário, concluindo, com base nas movimentações processuais documentadas, que não houve indevida paralisação atribuível ao Poder Judiciário.

4. A cronologia dos atos processuais evidencia que o magistrado proferiu decisão em 17/08/2017, apenas dois meses após o alegado pedido não apreciado, determinando a intimação sobre penhora e ordenando citação por edital, sem que a Fazenda Pública reiterasse posteriormente o pedido de constrição via sistemas eletrônicos.

5. O procedimento de digitalização não constitui impedimento para manifestações das partes, não justificando a inércia da exequente, que retomou o impulso processual apenas em fevereiro de 2023, quando a prescrição intercorrente já estava configurada.

6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ (Tema 566), a prescrição intercorrente configura-se quando, após a paralisação por mais de cinco anos, a Fazenda Pública não adota medidas efetivas para dar andamento útil ao processo, situação verificada no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante. 2. Não caracteriza omissão a ausência de análise específica de argumento quando a decisão aborda fundamentadamente a questão jurídica controvertida, demonstrando as razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022; CTN, arts. 156, V, 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566/REsp 1.340.553-RS; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000594-16.2010.8.11.0023, movida em desfavor de
PISONI & BORTOLI LTDA, ZIQUELMO DE BORTOLI, LEOMAR PISONI
e
LUIZ HENRIQUE RECH
. A sentença reconheceu a incidência da
prescrição intercorrente
do débito tributário questionado e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 156, V, e do artigo 174, ambos do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante argumenta que o atraso na execução fiscal não ocorreu por sua inércia ou falta de diligência, mas sim pela morosidade do próprio Judiciário, que deixou de apreciar tempestivamente os pedidos de constrição de bens formulados em 09/06/2017 e 13/02/2023. Entre esses petitórios, transcorreram aproximadamente 6 anos sem impulso judicial efetivo.

Além disso, o embargante ressalta que o processo passou por um longo período de digitalização (migração de autos físicos para digitais), resultando em completa paralisação entre 2019 e 2022, prejudicando o andamento da execução.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º do CPC, sustentando que a prescrição intercorrente não deveria ter sido reconhecida, conforme a segunda parte da tese 4.3 do RESP 1.340.553-RS, uma vez que a responsabilidade pela demora processual é atribuível ao Judiciário.

Relata que o acórdão embargado limitou-se a afirmar genericamente que "todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem", sem analisar especificamente a questão dos petitórios não apreciados e o impacto da digitalização dos autos.

Por fim, o embargante requer que, sanando-se a omissão apontada, sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos ou, subsidiariamente, seja realizado o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal n. 0000594-16.2010.8.11.0023, movida contra PISONI & BORTOLI LTDA e outros, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

O embargante sustenta omissão no acórdão por este não ter apreciado sua alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, que deixou de analisar tempestivamente as petições de 09/06/2017 e 13/02/2023, bem como desconsiderou a paralisação do feito durante o período de digitalização dos autos entre 2019 e 2022.

Tal alegação não encontra respaldo na análise cronológica dos atos processuais. Em 17/08/2017, apenas dois meses após o alegado pedido não apreciado, o magistrado proferiu decisão determinando a intimação de Luiz Henrique Hech sobre a penhora documentada e ordenando a citação por edital dos demais executados, com posterior nomeação de curador especial conforme o art. 72, II, do CPC.

Após essa intervenção judicial, a Fazenda Pública não reiterou o pedido de constrição via sistemas eletrônicos. Em 08/03/2019, o juízo determinou a expedição de Carta Precatória para citação nos endereços obtidos via SIEL e INFOSEG, evidenciando a utilização de mecanismos de busca eletrônica pelo Judiciário.

O argumento de que a digitalização processual teria obstado o andamento do feito não se sustenta, visto que tal procedimento visa justamente facilitar o acesso e a tramitação, não constituindo impedimento para manifestações das partes. A exequente poderia ter se manifestado nesse período, mas permaneceu inerte, retomando o impulso processual apenas em fevereiro de 2023, quando a prescrição intercorrente já estava configurada.

Conforme a jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 566 de recursos repetitivos, a prescrição intercorrente configura-se quando, após a paralisação por mais de cinco anos, a Fazenda Pública não adota medidas efetivas para dar andamento útil ao processo, situação verificada no caso em análise.

Ademais, as movimentações de id. 242098183, p. 54/82, e id. 242098184, p. 01/06, confirmam que houve regular processamento do feito, contrariando a tese de inércia judicial alegada pelo embargante.

Na realidade, o acórdão analisou detalhadamente os argumentos relativos à eventual morosidade do Judiciário, concluindo, com base no exame dos autos e das movimentações processuais documentadas nos ids. 242098183 (p. 54/82) e 242098184 (p. 01/06), que não houve a indevida paralisação atribuível ao Poder Judiciário, mas sim a configuração da prescrição intercorrente decorrente da própria inércia da parte exequente.

Os embargos de declaração, como sabido, não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante. A tentativa de reabrir discussão sobre questões já resolvidas, sem demonstrar efetivo vício que justifique a integração do julgado, revela mero inconformismo com o resultado, situação que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo incólume a decisão colegiada atacada. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025